Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706709-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: MARIA ZILMA MACHADO DE PAULA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por SAÚDE SIM LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700204-39.2021.8.07.0020), ajuizada por MARIA ZILMA MACHADO DE PAULA. A decisão agravada deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida mantenha a mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 1.333,01, até o julgamento do feito, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo (ID 81265456): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a fixação da mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 1.333,01 (hum mil trezentos e trinta e três reais e um centavo), até que seja realizada análise da legalidade dos reajustes operados pela requerida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de abusividade no reajuste do seu plano de saúde. Ademais, tenho como necessária a suspensão do reajuste no plano de saúde da autora para que seja apurado eventual abusividade praticada pela requerida. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ANUAL. ETÁRIO. ABUSIVIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, consistente em determinar que a ré fosse compelida a cessar o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito está presente no fato de que o reajuste anual autorizado para o período julho2019 a junho/2020 foi de 8,47% e o contrato prevê reajuste decorrente de mudança por faixa etária - 56 anos em o percentual de 82,28%, no entanto, ocorreu aumento de aproximadamente 95,63%. Não obstante seja possível vislumbrar abusividade quanto ao percentual do reajuste decorrente por faixa etária, somente em juízo exauriente, depois de oportunizado às partes o exercício do contraditório será possível elucidar a controvérsia em relação a qual dos reajustes foi aplicado de forma abusiva, bem como se o percentual aplicado é realmente abusivo. 4. Presente o perigo de dano grave na continuidade da cobrança de valor decorrente de reajuste abusivo, uma vez que prejudicará o sustento da agravante idosa, notadamente na atual situação de calamidade pública vivida por toda a população. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1260769, 07099866720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção de reajuste abusivo na mensalidade do plano de saúde da requerente pode causar danos de difícil reparação, inclusive com a interrupção do tratamento médico da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retomada do reajuste. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida mantenha a mensalidade do plano de saúde da autora no valor de R$ 1.333,01 (hum mil trezentos e trinta e três reais e um centavo), até o julgamento do feito, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, com urgência, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Segundo a agravante, a relação contratual da Autora ocorreu, tão somente, com a Administradora de Saúde (ADDERE), não tendo, a Saúde Sim, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Em seguida, afirma que a agravada não demonstra de forma clara e objetiva os reajustes que entende como abusivos. Assevera que os reajustes aplicados ao contrato são legais e estão em total consonância com o determinado na legislação, de modo que não há que se dizer em limitação ou afastamento destes. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja dada total improcedência dos pedidos da Autora no que tange a fixação da mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 1.333,01. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator